Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-67.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004256-67.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERLANDES SANTOS LAGNI - CPF: 906.265.751-68 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004256-67.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1004256-67.2025.8.11.0015

Recorrente:
Gerlandes Santos Lagni

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve comunicação prévia quanto à alteração do voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comunicação da alteração do voo realizada pela companhia aérea foi tempestiva e suficiente para afastar a responsabilidade civil por eventuais danos morais e se o exercício do direito de ajuizamento de demanda judicial fere a boa-fé presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que as alterações programadas pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de setenta e duas horas.

Foi comprovada a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a setenta e duas horas.

O passageiro não apresentou prova capaz de demonstrar que somente teve ciência da alteração com menos de 72h de antecedência ao voo contratado, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa ou dolo, sendo que, ausente qualquer um desses elementos, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comunicação prévia da alteração de voo realizada pela companhia aérea, dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373. Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 12.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1013547-07.2023.8.11.0001, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/09/2023, publicado em 16/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004256-67.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1004256-67.2025.8.11.0015

Recorrente:
Gerlandes Santos Lagni

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Gerlandes Santos Lagni
.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT.

Sentença
(Id
.

307473350
)
:
julgou improcedente o pedido de indenização moral, em razão da ausência de comprovação de danos ou de danos morais presumidos.

Recurso Cível Inominado
(Id.
307473351)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja julgado procedente o pedido de indenização moral.

Contrarrazões
(Id. 307473361)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004256-67.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1004256-67.2025.8.11.0015

Recorrente:
Gerlandes Santos Lagni

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa dos fatos, tem-se que a recorrente contratou voo com origem em Sinop/MT e destino a Navegantes/SC, com conexão em Campinas/SP, inicialmente marcado para o dia 22/11/2024.

A autora sustenta que, após a compra, foi surpreendida por alterações no itinerário, sendo comunicada de mudança no horário do voo para Navegantes de 21h50 para às 22h25, posteriormente, do cancelamento do voo para Campinas, situação que a levou a enfrentar sucessivas reacomodações.

Alega ainda que, em determinado momento, recebeu informação de cancelamento do voo remarcado com destino a Campinas, sendo-lhe imposta nova remarcação para o dia 23/11/2024.

Sustenta que, apesar do comunicado prévio de cancelamento dos voos, ao consultar o site da ANAC, a consumidora constatou que os voos decolaram conforme incialmente previsto.

A consumidora pretende ser indenizada moralmente pela falha na prestação do serviço, invocando o desvio produtivo do consumidor e a violação da Resolução ANAC 400/2016, bem como requerer compensação material por custos adicionais decorrentes da alteração.

Por outro lado, a própria autora reconhece que houve comunicação prévia acerca das mudanças, referente ao cancelamento do voo de conexão.

A resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), assim preceitua, vejamos:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
”.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a companhia aérea encaminhou à parte consumidora comunicado quanto à alteração do voo contratado com mais de 72 (setenta e duas) horas antes do embarque e ainda, não há imposição do número de remarcações que podem ocorrer.

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em demonstrar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, o reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO Nº 1013547-07.2023.8.11.0001 ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: LARA SIMONE SILVA FRAGOSO PEREIRARECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo. 2. A recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos. 3. Sem contrarrazões, embora intimada para tanto. 4. O art. 12 da Resolução nº 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
5. No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em 31/10/2022 (ID. 174218854), ou seja, com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa. 6. Ausência de prova demonstrando que a recorrente tenha se insurgido em relação à alteração, que tenha solicitado a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência, ou que tenha solicitado a devolução dos valores pagos. 7. Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (TJ-MT - RI: 10135470720238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/09/2023)”.

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pelo recorrente. Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025